Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736112-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: AKIN COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O O Código de Processo Civil autoriza o juiz a deferir diligência de inclusão do nome do executado em cadastro de proteção ao crédito: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ............................................... § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Tal regra, contudo, não constitui imposição ao juiz. Ao contrário, é medida excepcional, devendo prevalecer, em qualquer caso, a faculdade de iniciativa da parte e o poder supletivo do magistrado. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o exequente demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução (Acórdão 2031494 Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA). Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da possibilidade de o Judiciário inserir os dados dos devedores no SERASAJUD. III. Razões de decidir 3. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplente está prevista no art. 782, § 3o, do CPC. No entanto, possui caráter supletivo, de modo que inicialmente cabe ao credor demonstrar que não logrou êxito extrajudicialmente, notadamente quando se trata de pessoa jurídica de grande porte e não beneficiária da justiça gratuita. 4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão dos nomes dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito pelo Agravante, a decisão que indeferiu o pedido do Exequente deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A previsão legal da possibilidade de o Judiciário incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplente possui caráter supletivo, devendo o credor comprovar sua impossibilidade de fazê-lo extrajudicialmente”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0734037-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024. TJDFT, AGI 0732823-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.” (Acórdão 2017882, 0712017-84.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) O julgado no REsp 1814310/RS (tema repetitivo 1026), é impositivo apenas em relação às execuções fiscais: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA." A exequente é empresa bem estruturada e não demonstra necessitar de diligências do cartório judicial para promover, em caráter supletivo, a medida pleiteada. Não vislumbro, pois, probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso as informações do juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j